Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA e KELITON DOS SANTOS SILVA em face a decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, os agravantes opuseram embargos de declaração, que foram convertidos em agravo interno e facultada a adequação. Sobreveio então informação do juízo de origem de que foi proferida sentença nos autos originários e denegada a segurança (ID 14351407). Novamente foi facultado aos agravantes se manifestarem sobre eventual perda do objeto do recurso, porém quedaram-se inertes (ID 15024022). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de toda a prova e argumentos deduzidos pelas partes no curso do processo. Assim, inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar. A perda de objeto é evidente e o não conhecimento do recurso é imperativo, devendo eventual irresignação quanto ao julgamento de mérito ser manifestada pelas vias próprias. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator